Tribunal: TJDFT
Processo: 0007578-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. CÁLCULO DA PENA. REINCIDÊNCIA DESCONSIDERADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA IGNORADA. EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
1. Uma vez afastada a agravante da reincidência, a atenuante da confissão espontânea deveria ter sido considerada na segunda fase do cálculo dosimétrico em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
3. Embargos parcialmente providos, com efeitos infringentes.